Tribunal: TJSP
Processo: 1003211-15.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
do após as contrarrazões e antes da subida dos autos a este E. Tribunal, em conformidade com o §2o, do art. 1007, do CPC, que permite ao recorrente supri-lo em caso de recolhimento insuficiente. Recurso conhecido – Proclamação da Ilegitimidade passiva. Pretensão possessória voltada a quem não praticou esbulho ou turbação. Extinção sem julgamento de mérito - Pedido de proclamação de usucapião formulado em contestação. Não conhecimento - Confessada ilegitimidade ativa – Posse transmitida ao filho por doação. Pedido indenizatório não conhecido – prejudicialidade face a extinção da ação possessória sem julgamento do mérito. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE - Posse desprovida de boa-fé aquisição desprovida de regularidade sequencial e em meio a litígio. Pretensão possessória improcedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para proclamação da improcedência da ação de reintegração de posse - Julgada extinta sem julgamento de mérito a ação de manutenção na posse – Reflexos na distribuição dos ônus e honorária sucumbenciais – Honorária Recursal não incidente em razão do provimento parcial do recurso (Tema 1059 do STJ) - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1003211-15.2015.8.26.0224; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Marcelo Ielo Amaro

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/03/2024

Data de publicação:

21/03/2024

Ementa:
AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADAS CONJUNTAMENTE – AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE – PRELIMINAR de não conhecimento do recurso, nas contrarrazões recursais, por alegado recolhimento incompleto do preparo. Rejeição - Preparo complementado após as contrarrazões e antes da subida dos autos a este E. Tribunal, em conformidade com o §2o, do art. 1007, do CPC, que permite ao recorrente

Ementa:
AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADAS CONJUNTAMENTE – AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE – PRELIMINAR de não conhecimento do recurso, nas contrarrazões recursais, por alegado recolhimento incompleto do preparo. Rejeição - Preparo complementado após as contrarrazões e antes da subida dos autos a este E. Tribunal, em conformidade com o §2o, do art. 1007, do CPC, que permite ao recorrente supri-lo em caso de recolhimento insuficiente. Recurso conhecido – Proclamação da Ilegitimidade passiva. Pretensão possessória voltada a quem não praticou esbulho ou turbação. Extinção sem julgamento de mérito - Pedido de proclamação de usucapião formulado em contestação. Não conhecimento - Confessada ilegitimidade ativa – Posse transmitida ao filho por doação. Pedido indenizatório não conhecido – prejudicialidade face a extinção da ação possessória sem julgamento do mérito. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE - Posse desprovida de boa-fé aquisição desprovida de regularidade sequencial e em meio a litígio. Pretensão possessória improcedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para proclamação da improcedência da ação de reintegração de posse - Julgada extinta sem julgamento de mérito a ação de manutenção na posse – Reflexos na distribuição dos ônus e honorária sucumbenciais – Honorária Recursal não incidente em razão do provimento parcial do recurso (Tema 1059 do STJ) - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.